Tribunal: TJSP
Processo: 0025222-37.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. Embargos à execução julgados improcedentes, com consequente apelo da embargante. Falha na redistribuição dos autos, a ensejar a ausência das páginas 30/80 do processo originário. Recurso provido para afastar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para juntada dos documentos faltantes, correspondentes às páginas 30/80 dos embargos à

Ementa:
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. Embargos à execução julgados improcedentes, com consequente apelo da embargante. Falha na redistribuição dos autos, a ensejar a ausência das páginas 30/80 do processo originário. Recurso provido para afastar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para juntada dos documentos faltantes, correspondentes às páginas 30/80 dos embargos à execução autuados sob no 0300507-97.2018.8.24.0005 perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com posterior prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000421511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025222-37.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARELLI
PROPRIEDADES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é apelado
GABINETE
PROJETOS
DE
ENGENHARIA
E
ARQUITETURA
LTDA.
(DECRETADA FALÊNCIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao Recurso com
determinação, vencidos o 5o Desembargador e 3o Desembargador que declara
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0025222-37.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 9a Vara
Cível
Apelante: Carelli Propriedades Construtora e Incorporadora Ltda.
Apelada: Massa Falida de Gabinete Projetos de Engenharia e
Arquitetura Ltda.
Voto no 11.456
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. Embargos à
execução julgados improcedentes, com consequente apelo da
embargante. Falha na redistribuição dos autos, a ensejar a
ausência das páginas 30/80 do processo originário. Recurso
provido para afastar a r. sentença e determinar o retorno dos
autos ao juízo de origem para juntada dos documentos
faltantes, correspondentes às páginas 30/80 dos embargos à
execução autuados sob no 0300507-97.2018.8.24.0005 perante
o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com
posterior prosseguimento do feito.
Vistos.
Embargos à execução rejeitados pelo MM. Juiz
Anderson Cortez Mendes, condenada a embargante a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Embargos de declaração opostos pela embargante
(páginas 289/294), rejeitados (páginas 304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a embargante a pedir reforma da r. sentença
(páginas 307/329). A recorrente aduz nulidade da r. sentença prolatada
com base em premissa fática equivocada, uma vez que houve falha na
transmissão de arquivos, com extravio dos documentos de páginas 30 a 80
do processo originário e duplicidade das páginas 81/150 daqueles autos,
quando encaminhados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em virtude do
acolhimento da exceção de incompetência, a ensejar a ausência nos
presentes autos da Primeira Alteração do Contrato Social da embargante
apelante, datada de 30.12.2015, juntada às páginas 29/36 dos autos
originários, no 0300507-97.2018.8.24.0005. Impugna a concessão da
gratuidade da justiça à apelada, mantida pelo juízo de origem ao proferir a
r. sentença, e alega nulidade do título por ausência de representação válida
da devedora, uma vez que o instrumento de confissão de dívida que
embasa a execução foi firmado por Guilherme Cesar Carelli o qual, por
ocasião do ajuste, não mais era sócio da embargante recorrente, de maneira
que não tinha poderes para representar a apelante conforme Primeira
Alteração do Contrato Social da Sociedade Carelli Propriedades
Construtora e Incorporadora Ltda., datada de 30.12.2015 e registrada
perante a Junta Comercial de Santa Catarina em 18.02.2016. Aduz que a
ausência de poderes para representar a pessoa jurídica configura vício
insanável, a descaracterizar o contrato como título executivo extrajudicial,
a serem irrelevantes os e-mails trocados entre as empresas e o pagamento
da primeira parcela. Alega ainda nulidade da execução por ausência dos
pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade do título, pois a apelada
não apresentou o documento que deu origem ao débito confessado,
representado pelo Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia
Integrada, firmado em 24.07.2015, para comprovar que a credora adimpliu
a contraprestação correspondente, conforme disposto no artigo 798, I, “d”,
do Código de Processo Civil. Sustenta inexigibilidade do crédito por
ausência de contraprestação da credora, a alegar exceção do contrato não
cumprido. Aduz que o contrato de confissão de dívida que embasa a
execução não possui ânimo de novar, a possibilitar a discussão sobre as
relações jurídicas subjacentes, a destacar que o débito estampado no
instrumento de confissão de dívida decorre de serviços técnicos de
engenharia contratados através do Contrato de Prestação de Serviços de
Engenharia Integrada, por meio do qual a apelante contratou a recorrida
para realizar projetos técnicos de engenharia (estrutural; fundações;
instalações elétricas prediais; automação; Telecom; instalações elétricas
prediais; climatização; etc.) os quais seriam entregues de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
etapas de desenvolvimento previamente estabelecidas. Nos termos da
cláusula 5.3 do contrato, cada parcela corresponderia a uma etapa, cujo
pagamento seria precedido de aprovação para auferir a qualidade do
serviço e atestar a conclusão da etapa. A cláusula sexta do contrato
estabelece que os pagamentos ocorreriam mediante aprovação da
contratante, de maneira que apenas os trabalhos perfeitamente executados,
aprovados e aceitos pela contratante seriam pagos. Contudo, nega tenha
sido demonstrado que os serviços que deram origem à dívida confessada
tenham sido efetivamente prestados pela apelada ou apresentados para
aprovação. Aduz excesso de execução no valor de R$ 11.253,11 (onze mil,
duzentos e cinquenta e três reais e onze centavos), pois o cálculo que
embasa a execução considerou a incidência de juros e correção sobre o
saldo devedor do contrato a partir de 13.08.2016, como se todas as parcelas
possuíssem o mesmo vencimento, a defender a incidência de juros
moratórios legais e correção monetária a partir do vencimento de cada
parcela. Ante o extravio de documentos na remessa do processo advindo de
outro Tribunal, pretende seja anulada a r. sentença, com retorno dos autos
ao juízo de origem para instauração de incidente de restauração parcial dos
autos, a fim de possibilitar novo julgamento da lide com a apreciação de
todas as provas produzidas durante a instrução processual; bem como
pretende seja revogada a concessão da gratuidade da justiça à apelada;
reconhecida a nulidade do título por ausência de representação válida da
devedora; sucessivamente, seja reconhecida a nulidade da execução por
ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título; ou seja reconhecida
a inexigibilidade do crédito por ausência de contraprestação; ou seja
reconhecido o excesso de execução.
Apelo tempestivo e preparado.
Noticiada a convolação do pedido de recuperação
judicial do Grupo Knijnik, do qual a embargada apelada é integrante, em
falência (páginas 335/341), foi determinada a intimação da Administradora
Judicial F. Rezende Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. (página
342).
Manifestação da Administradora Judicial a
requerer a retificação do polo passivo para constar Massa Falida de Grupo
Knijnik, ante a decretação da falência, bem como a concessão do prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15 (quinze) dias para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação
interposto pela embargante (páginas 348/353).
Contrarrazões (páginas 370/379) pela manutenção
do julgado.
Manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça
(páginas 386/389) pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Embargos
à
execução
no
0300507-
97.2018.8.24.0005 distribuídos por dependência à 3a Vara Cível da
Comarca de Balneário Camboriú, Santa Catarina, em razão dos autos de
execução no 0313062-83.2017.8.24.0005. A execução é fundada em
Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 13.07.2016, e a
apelada aduz crédito no valor de R$ 211.723,21 (duzentos e onze mil,
setecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos). A embargante
recorrente alega irregularidade da representação processual da embargada
apelada, e impugna a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita à recorrida. Sustenta que no Instrumento Particular de Confissão
de Dívida há cláusula de eleição de foro (cláusula quinta), a eleger a
Comarca de São Paulo como competente para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas da avença, a alegar incompetência. Aduz nulidade do título
executivo extrajudicial por ausência de representação válida da devedora,
e, subsidiariamente, por ausência dos pressupostos de liquidez, certeza e
exigibilidade, uma vez não apresentado pela embargada apelada o Contrato
de Prestação de Serviços de Engenharia Integrada, firmado em 24.07.2015,
que delimita o objeto da prestação dos serviços contratados, o modo e
prazo de execução, bem como as condições de pagamento pelos serviços
efetivamente prestados. Alega ainda exceção do contrato não cumprido, e
excesso de execução no valor de R$ 11.253,11 (onze mil, duzentos e
cinquenta e três reais e onze centavos), ante a aplicação de correção
monetária e juros moratórios legais sobre o saldo devedor integral do
contrato a partir de 13.08.2016, como se o vencimento de todas as parcelas
correspondesse a tal data, observada a inexistência de cláusula a
estabelecer o vencimento antecipado das parcelas para o caso de atraso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento.
Em impugnação aos embargos à execução
(páginas 229/239), a apelada nega irregularidade de representação e
defende a manutenção da concessão da gratuidade da justiça. Alega não ter
sido demonstrado prejuízo em razão da distribuição da execução no foro de
domicílio da executada. Sustenta que a apelante não pode utilizar-se da
própria torpeza para obter benefício em face de terceiro de boa-fé,
observado que nos e-mails a apelante reconhece a existência do
instrumento de confissão de dívida, a não contestar sua validade em
relação ao sócio que a firmou. Sustenta que o título executivo que lastreia a
execução não é o contrato anterior, mas o instrumento de confissão de
dívida, devidamente definida, quantificada e passível de cumprimento
imediato, a não se sujeitar a termo ou condição para seu cumprimento.
Alega que a apelante reconheceu a validade do instrumento de confissão de
dívida porque em 26.07.2016 realizou o pagamento da primeira parcela, a
aduzir ainda que o instrumento de confissão de dívida e as tratativas de e-
mail entre as partes demonstram que à época da confissão de dívida a
apelante concordou com os valores excutidos, a ser descabida a alegação
de descumprimento do contrato pela apelada.
Declinada a competência para o processo e
julgamento dos embargos à execução no 0300507-98.2018.8.24.0005 e
execução no 0313062-83.2017.8.24.0005, foi determinada a remessa dos
autos à Comarca de São Paulo, SP (páginas 275/276).
Redistribuídos os presentes embargos à execução
à 9a Vara Cível do Foro Regional II, Santo Amaro, da Comarca de São
Paulo, os embargos à execução, autuados sob no
0025222-37.2018.8.26.0002, foram julgados improcedentes.
Das páginas 02/30 dos presentes autos, observam-
se as páginas 01/29 dos embargos à execução autuados sob no 0300507-
97.2018.8.24.0005 junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina.
À página 31 dos presentes autos, há documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denominado “Malote Digital”, e às páginas 32/103 destes autos verificam-
se as páginas 81/150 dos embargos à execução autuados sob no 0300507-
97.2018.8.24.0005 junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, de maneira a convencer a alegação da apelante no sentido de que,
quando transmitidos os autos daquele Tribunal para esta Corte, houve falha
na transmissão de documentos, a inexistir a remessa aos presentes autos
dos documentos de páginas 30/80, autuados naquele Tribunal, observado
ainda que a apelante alegou o extravio dos documentos no primeiro
momento em que verificado. Nota-se ainda que as páginas 105/279 destes
autos correspondem às páginas 81/253 daqueles autos, observada ainda a
duplicidade dos documentos de páginas 81/150 daqueles autos.
É o caso de anular a r. sentença e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem para juntada dos documentos
faltantes, correspondentes às páginas 30/80 dos embargos à execução
autuados sob no 0300507-97.2018.8.24.0005 perante o Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para afastar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem para juntada dos documentos faltantes, correspondentes às páginas
30/80
dos
embargos
à
execução
autuados
sob
no
0300507-
97.2018.8.24.0005 perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, com posterior prosseguimento do feito.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17609
Apelação Cível no 0025222-37.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Carelli Propriedades Construtora e Incorporadora Ltda
Apelado: Gabinete Projetos de Engenharia e Arquitetura Ltda. (decretada
falência)
Interessado: F. Rezende Consultoria Em Gestão Empresarial Ltda
(Administradora Judicial) - Representada por Frederico de Rezende
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto Desembargador Relator registro
minha divergência.
Em suas razões, a apelante pretende, preliminarmente, a
declaração de nulidade da r. sentença de fls. 280/287 em razão do extravio de
documentos e, consequentemente, a restauração parcial dos autos (fls.
310/313).
Para tanto, sustenta a ocorrência de falha na transmissão dos
arquivos relativos ao processo quando de seu encaminhamento pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina ao Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em virtude do acolhimento de exceção de incompetência e,
portanto, o processo encontra-se incompleto e com documentos desordenados.
Neste contexto, alega que o feito foi sentenciado sem a devida
regularização acarretando-lhe prejuízo, pois as provas produzidas não foram
apreciadas por causa do extravio.
Após a prolação da sentença, a apelante opôs Embargos de
Declaração, oportunidade em que noticiou a irregularidade e apresentou a
Primeira Alteração do Contrato Social da empresa Carelli, datada de
30.12.2015, um dos documentos quer teriam instruído os Embargos à
Execução interpostos perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de
Balneário Camburiú/SC e entende essencial para embasar sua tese de
nulidade do título executivo diante da irregularidade de representação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Pela análise dos autos, constata-se que assiste razão ao
apelante.
Verifica-se que o contrato social às fls. 295/302 fora juntado
aos
autos
em
25/01/2018
às
19:57
protocolo
sob
número
03005079720188240005 e que a falha na formação do processo é clara, como
bem pontuado pelo apelante às fls. 311:
“(...)
A grave falha na formação do processo pode ser facilmente constatada
verificando-se a sequência numérica constante no canto inferior direito
das páginas do processo (numeração correspondente ao processo
originário do TJSC), senão veja-se:
- O processo inicia-se na página 01 do processo originário do TJSC (fl.
02 do processo do TJSP), seguindo em sequência até a página 29 (fl.
30 do processo do TJSP);
- Da página 29 do processo originário do TJSC (fl. 30 do processo do
TJSP) pula direto para a página 81 (fl. 32 do processo do TJSP), ou
seja, ocorrendo o extravio das páginas 30 a 80 do processo originário;
- Da página 81 do processo originário do TJSC (fl. 32 do processo do
TJSP) segue normalmente até a página 150 (fl. 103 do processo do
TJSP);
- Da página 150 do processo originário do TJSC (fl. 103 do processo do
TJSP), retorna equivocadamente à página 81 (fl. 105 do processo do
TJSP), seguindo em sequência até a página 253 (fl. 279 do processo do
TJSP), ocorrendo à duplicidade dos documentos de páginas 81-150 do
processo originário do TJSC.
(...).”
Assim, diante da evidente irregularidade na formação do
processo, necessário se faz a devida correção dos autos para possibilitar um
julgamento adequado e, consequentemente, inclusive com análise do
acontecido, para manter a higidez do sistema SAJ.
Pelos fundamentos expostos, voto pela CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que os autos sejam regularizados pela
Softplan com a inclusão das peças faltantes e, também excluídas as peças em
duplicidad, caso constatada falha no sistema, para posterior análise do mérito
recursal.
ACHILE ALESINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
10E7091A
8
10
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
114AFDFF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0025222-37.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.